Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MATÉRIA PRECLUSA. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a indisponibilidade do imóvel de propriedade da Agravante no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) até a quitação do débito por constrição salarial deferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) eventual impossibilidade de manutenção da restrição em razão de o imóvel ser caracterizado como bem de família; (ii) o acerto da decisão que manteve a indisponibilidade administrativa do imóvel da executada no sistema CNIB até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0729976-39.2023.8.07.0000, esta Turma já se manifestou pela não comprovação dos requisitos para caracterização do imóvel de propriedade da agravante, como bem de família, sobretudo porque a devedora, oportunamente, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem efetivamente estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade, estando a preclusa a rediscussão nestes autos.
4. De outra parte, descabe falar em excesso de execução, porquanto, além de o imóvel em discussão sequer ter sido penhorado, como faz crer a agravante, no caso, somente foi deferida a medida cautelar de indisponibilidade do bem na base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em razão do elevado montante da dívida (mais de R$ 100.000,00) pelo menos até sua efetiva quitação, que ocorre de maneira gradativa por constrição salarial, devidamente confirmada por esta Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0738599-29.2022.8.07.0000.
5. Desse modo, mostra-se razoável a manutenção da indisponibilidade administrativa do imóvel até a quitação integral do débito, não se havendo falar em excesso de execução, dada a ausência de efetiva constrição do bem como garantia de pagamento da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO e a ele NEGADO PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. É preclusa a rediscussão acerca da caracterização de imóvel como bem de família e de sua consequente impenhorabilidade em agravo de instrumento, quando a matéria já foi decidida em recurso anterior no qual a parte não comprovou os requisitos legais para a proteção." "2. Não configura excesso de execução a manutenção de indisponibilidade de imóvel em sistema eletrônico (CNIB), quando o bem não foi objeto de penhora efetiva, a dívida possui elevado valor e sua satisfação ocorre de forma gradual por outros meios de constrição." "3. A medida de indisponibilidade de bens via CNIB visa obstar a dilapidação patrimonial e conferir segurança jurídica a terceiros, informando a existência de execução pendente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX CPC, art. 6o CPC, art. 11 CPC, art. 507 Lei 8.009/1990, art. 3o (citado no argumento da Agravante)

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1771515, Agravo de Instrumento no 0729976-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 11.10.2023, DJe 25.10.2023 TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1288787, Agravo de Instrumento no 07246422920208070000, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020 TJDFT, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0738599-29.2022.8.07.0000